Tribunal: TJBA
Processo: 0011746-79.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0011746-79.2012.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDUARDO FREIRE MENEZES e outros (4)

Advogado(s)
:
MANOEL MESSIAS DE FARIAS NETO, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS, BRUNO GUSTAVO FREITAS ADRY, JESSE PEREIRA MELO, JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL.
PECULATO CONTINUADO MAJORADO.
FRAUDE À LICITAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO
S
DEFENSIVO
S
.

I – PRELIMINARES DE NULIDADE:

I.A – INÉPCIA DA DENÚNCIA.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA
.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
S
CONDUTA
S
.
TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.

I.B –
MÁCULAS NA
SENTENÇA.
ALEGAÇÕES DIVERSAS.
INOCORRÊNCIA
.
ANÁLISE PORMENORIZADA ACERCA DOS FATOS
NARRADOS
NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, EM COTEJO COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AMEALHADOS AO CADERNO PROCESSUAL,
EFETIVADA NA SENTENÇA.
CONDUTAS
PERPETRADAS POR
CADA UM DOS ACUSADOS
DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS. ÉDITO
ORGANIZAD
O

EM TÓPICOS, TANTO RELACIONADO
S
AO PANORAMA GERAL DOS EPISÓDIOS CRIMINOSOS QUANTO DE MODO PARTICULAR AOS FATOS ATRIBUÍDOS A CADA UM DOS DENUNCIADOS
E À TIPIFICAÇÃO DESTES
, DE FORMA CLARA
E
OBJETIVA.
INTEGRIDADE DA
DECISÃO PROLATADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. MÁCULAS PASSÍVEIS DE NULIFICAR O FEITO
NÃO VERIFICADAS.

I.
C
–
AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ACERCA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TESE SUSTENTADA PELO
RÉU
EDUARDO FREIRE DE MENEZES.
DESCABIMENTO
.

REFERIDO APELANTE SEQUER FIGUROU COMO UM DOS RESPECTIVOS EMBARGANTES À OCASIÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA ESPÉCIE.
EVENTUAIS PREJUÍZOS POR ELE SUPORTADOS A PARTIR DA INDICADA MÁCULA
SEQUER DEMONSTRADOS.

PRINCIPÍO

PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
AUSÊNCIA DE
GRAVAME À SUA DEFESA.

I
I –
MÉRITO RECURSAL:

I
I.
A
–
PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS. ALEGADA A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
IMPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
DO
S
CRIME
S

DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS.
DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

1.
No mérito, os Apelantes almejam, e
ssencialmente
, que sejam absolvidos das respectivas imputações de peculato e fraude à licitação,
em breve síntese, sob os seguintes argumentos:
CLÓVIS LOIOLA DE FREITAS

aponta a
inexistência de provas de autoria delitiva;
KLEBER FERREIRA DA SILVA
s
ustenta a atipicidade de sua conduta;
EDUARDO FREIRE DE MENEZES
alega a

ausência do elemento subjetivo
(d
olo
e
specífico
) do crime de peculato;
e
ALISSON CERQUEIRA RODRIGUES,

pelo

delito
de fraude a licitação,
assevera
inexistir prova de materialidade e/ou autoria,
bem como traz a tese subsidiária de
subsunção em relação ao crime-fim de peculato.

2. A
materialidade criminosa é extraída a partir da farta documentação acostada ao caderno processual, notadamente
aquela referente à
Comissão Especial de Inquérito instaurad
a
pela Câmara de Vereadores de Itabuna (I
Ds
46148207/46148397); a
a
ta da primeira reunião do processo licitatório não assinada pela empresa S. Marketing Assessora de Produções Ltda. (
IDs
46148581/46148587); as
c
ertidões
que declaram não ter
a empresa S. Marketing Assessora de Produções Ltda.
requerido
acesso às atas de reunião relativas à licitação, assinadas
pelos Réus KLEBER, ALISSON e CLÓVIS
(
IDs
46148764/4614876
6);
os
c
omprovantes de dispêndio da Câmara Municipal de Itabuna/BA em relação ao contrato firmado com a empresa Mozaico, no exercício de 2010 (I
Ds
46152896/46152897); as
i
nformações
concernentes

à emissão de
cheques
pela

empresa
Mozaico em favor de Réus e suas respectivas cópias de microfilmagens (I
Ds
46148798/46148805, 46149810/46149940, 46149944/46149964;
e
46152898/46153057); e os
d
ocumentos relativos ao pagamento de despesas pessoais do
R
éu
CLÓVIS
pelo
A
cusado EDUARDO FREIRE (
IDs
46150616/46150778).

3.
A partir de todo o conjunto probatório amealhado aos autos, com destaque
para
parcela da
prova oral colhida na instrução
e para as tabelas descritivas que relacionam, com minúcias (número, data de pagamento, valor e beneficiário), os cheques emitidos no período apurado, pode-se concluir que o Apelante
CLÓVIS LOIOLA DE FREITAS, na
qualidade
de Presidente da Câmara, organizou a Comissão de Licitação e
foi diretamente favorecido
com parte dos recursos desviados
do contrato firmado com a empresa Mozaico
.
Além de assinar
todos os cheques que representavam os pagamentos d
e tais montantes, determinou a
o
Réu EDUARDO

que coletasse
os cheques emitidos pela empresa Mozaico
para
entregá-los ao
A
cusado
KLEBER
.
Ademais
, instruiu o
Réu EDUARDO
a realizar pagamentos de suas despesas pessoais com o dinheiro público,
aspectos indicativos de que detinha o
controle direto ou funcional sobre cada transação de pagamento feita à empresa Mozaico.

4.
A
o que consta da documentação que instrui o feito,
a Câmara Municipal de Itabuna efetuou, entre os meses de janeiro e julho de 2010, 09 (nove) pagamentos à empresa Mozaico,
no valor total de
R$ 372.000,00
(trezentos e setenta e dois mil reais) Por conseguinte,
o Apelante
CLÓVIS LOIOLA DE FREITAS foi beneficiado por cheques em,
ao menos, 09

(
nove
) oportunidades, representando o valor total de
R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais),
assim distribuídos
: uma vez em 26.01.2010, duas vezes em 22.02.2010, três vezes em 22.03.2010, uma vez em 20.04.2010, uma vez em 20.05.2010 e uma vez em 17.06.2010.

5. O
Recorrente EDUARDO MENEZES afirmou em juízo que, na época, atuava como Assessor (Chefe de Gabinete) de CLÓVIS LOIOLA
e
admitiu ter agido sob as ordens de seu chefe direto. Explicou que, durante aproximadamente cinco meses, tinha a responsabilidade de pegar cheque emitido pela Câmara, assinado por CLÓVIS, e entregá-lo ao Réu KLEBER, que era então o Diretor de Recursos Humanos da Casa Legislativa. Em seguida, EDUARDO levava o cheque até a sede da empresa Mozaico, onde se encontrava com o Acusado Rui Barbosa. Lá, Rui entregava vários cheques emitidos pela empresa, por ele assinados, com diferentes valores, tendo o Acusado EDUARDO, ainda, preenchido alguns desses títulos de crédito, para, posteriormente, entregá-los a KLEBER. Alguns cheques, porém, permaneciam em seu poder e os valores eram sacados no caixa – por vezes usando nomes de seus familiares (Iracema e Mauro) –, com a finalidade de pagar as despesas pessoais do Réu CLÓVIS LOIOLA.
Assim, o Acusado
EDUARDO FREIRE DE MENEZES,
como
Assessor Parlamentar, foi responsável por entregar os cheques da Câmara
Municipal
à Mozaico,
bem como por
receptar e transportar de volta os
títulos
emitidos p
ela aludida empresa
,
inclusive
chegando a
preench
ê-los,

promovendo o saque mensal de parcela
dos valores
,
utilizando-se, por vezes, d
os nomes de seus
parentes.

6. A
despeito de tais ações haverem sido
realizadas
, segundo o Réu
EDUARDO
, exclusivamente por determinação do Denunciado CLÓVIS LOIOLA, cediço que a excludente de culpabilidade da o
bediência
h
ierárquica,
prevista no art. 22 do CP,

configura-se
quando o superior hierárquico ordena
ao
subordinado a pr
ática de
conduta não manifestamente ilegal,
com o intuito de
imped
ir
a imputação d
e
delito ao autor imediato (subordinado), sendo o fato considerado típico, antijurídico, mas não culpável, por inexigibilidade de conduta diversa.
No caso em testilha, dúvidas não há quanto a natureza absolutamente ilegítima da ordem eventualmente emanada, consistente no desvio de verbas públicas com a finalidade de financiar despesas pessoais, ainda que de terceiros.

7.
Em relação ao Apelante
KLEBER FERREIRA DA SILVA,
ficou demonstrada a participação crucial do mesmo na consecução do procedimento licitatório, no mínimo, irregular, que culminou no êxito da contratação da empresa Mozaico, tanto que os representantes das empresas envolvidas, Silvio Roberto de Souza (B. S. Marketing) e Rui Barbosa Silva (Mozaico), efetivamente citaram, inclusive com estranheza, a participação quase que exclusiva do Acusado na tramitação da licitação.
A Comissão de Licitação, com a participação de KLEBER, CLÓVIS e ALISSON, favoreceu ilegalmente a empresa Mozaico Fábrica
d
e Resultados Ltda. em detrimento de sua única concorrente no processo, a empresa B. S. Marketing Assessoria
&

P
romoções Ltda.,
ao impedir que esta, malgrados as diversas tentativas, tivesse acesso à
ata da
primeira
reunião,
na qual foram apontadas irregularidades documentais,

e, assim, viabilizar a interposição de
rec
ursos contra
sua
prematura
inabilitação. O Juiz singular cuidou de elabora planilhas detalhadas explicitando os inúmeros cheques emitidos em favor do Réu
KLEBER FERREIRA DA SILVA,
os quais alcançaram, no período, o valor total de R$ 145.700,00 (cento e quarenta e cinco mil e setecentos reais).
A
simples dinâmica delineada pelos Acusados, no sentido de que a empresa Mozaico, após receber o pagamento pela Câmara de Vereadores, fazia repasses de valores em cheque para que os funcionários daquele ente público remunerassem os prestadores de serviço de comunicação, não se revela, sequer minimamente, plausível.

8.
Com efeito, na forma como restou pacificada nos autos, ao assenhorar
em-s
e de cheque
s destinados ao pagamento de empresa contratada pela
Câmara Municipal, valendo-se
dos cargos públicos que ocupavam
,
inclusive
depositando-o
s
em conta bancária de titularidade própria
e sacando valores diretamente no caixa
, sem restituir a quantia ao legítimo proprietário
(prestadores de serviço)
,
incorreram os Apelantes
CLÓVIS LOIOLA DE FREITAS,
KLEBER FERREIRA DA SILVA
e
EDUARDO FREIRE DE MENEZES
no delito de
p
eculato,
tipificado
no art. 312 do Código Penal.
O elemento subjetivo do crime
f
ora marcado, na esp
écie, pela nítida intenção dos Réus
de converter a posse
dos valores monetários
em propriedade, visando a obtenção de benefícios pessoais ou para terceiros,
valendo-se, para isso, da qualidade de serem funcionários públicos, inexistindo dúvidas, assim, acerca do dolo nas condutas perpetradas,
extraído pelas próprias circunstâncias dos fatos.

9. Q
uanto ao Apelante
ALISSON CERQUEIRA RODRIGUES,
restou evidenciado nos fólios ter o mesmo assinado,
na qualidade de

Diretor Administrativo da Câmara,
ao menos uma certidão (ID 46148765)
atestando que a empresa B.S. Marketing Assessoria & Promoções Ltda. não teria requerido à Câmara de Vereadores
de Itabuna
a ata da reunião
realizada em
07.01.2010,
em contraponto com
o depoimento judicial de Silvio Roberto Souza de Oliveira,
sócio-proprietário da
aludida
empresa.
Tal documento, por sua vez,
foi
utilizado como fundamento para julgar intempestivo o recurso desta empresa,
circunstância que culminou na contratação da
empresa M
ozaico
, declara
d
a vencedora do procedimento licitatório
respectivo
.
O pedido recursal de
subsunção em relação ao crime-fim de peculato,
pois, se mostra descabido na espécie, máxime porquanto o Acusado ALISSON sequer foi condenado pelo crime delito do art. 312 do CP, enquanto sua conduta, de forma autônoma, restou tipificada.

10.
Inexistência de
espaço para a absolvição,
sob qualquer ótica,
do
s

Recorrentes
CLÓVIS LOIOLA DE FREITAS, KLEBER FERREIRA DA SILVA, ALISSON CERQUEIRA RODRIGUES e EDUARDO FREIRE MENEZES,
sendo
as provas produzidas pela Acusação suficientes a sustentar o
d
ecreto condenatório fustigado.

I
I.
B
–
DOSIMETRIA DAS PENAS.
REQUERIDA A
REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS FIXADAS PELO MAGISTRADO PRIMEVO.
IMPOSSIBILIDADE. VETORIAIS
CONSEQUÊNCIAS, CIRCUNSTÂNCIAS, CULPABILIDADE
E
ANTECEDENTES
DESVALORADA
S
DE FORMA IDÔNEA.
CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOSIMÉTRICO
RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AGRAVANTE E CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO INCIDENTES NA ESPÉCIE. ÉDITO CONDENATÓRIO DEVIDAMENTE MOTIVADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. FRAÇÃO DE AUMENTO CORRESPONDENTE AO NÚMERO DE INFRAÇÃO PRATICADAS. PRECEDENTES. SANÇÕES PRIVATIVAS DE LIBERDADE QUE NÃO COMPORTAM REPAROS.

1.
A vetorial “consequências do crime” foi reputada negativa aos Recorrentes, à vista do significativo prejuízo financeiro causado a
o erário,
avaliado em R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais)

ao tempo dos fatos,
havendo o Magistrado
a quo
cuidado de sublinhar que o montante comprovadamente desviado da municipalidade
extrapolou o alcance punitivo da norma incriminadora, de acordo com a remansosa jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

2.
Em relação aos Acusados CLÓVIS e KLEBER,
as “circunstâncias do crime” foram avaliadas desfavoravelmente, diante o inegável papel central desempenhado pelos mesmos na consecução dos ilícitos, cuja execução perdurou pelo extenso lapso de sete meses, de forma coordenada e organizada, envolvendo a participação de várias pessoas.
Considerada negativa outrossim ao Réu EDUARDO,
em razão deste haver
conduzidos suas ações u
tilizando-se de artifícios que incluíam emprestar s
eu nome
e também de seus parentes, como o d
a própria
genitora, para sacar os cheques.
P
anorama
que
justifica o recrudescimento da
s
pena
s
-base, dado o
modus operandi
empregado
por cada um dos Acusados.

3.
A “culpabilidade do agente”
valorada contra o Réu CLÓVIS, no que diz respeito à censurabilidade da conduta por ele adotada, com efeito enseja maior reprovação,
pois extrapola
a mera circunstância de o Acusado ser funcionário público ao tempo dos fatos,
eis que os delitos foram praticados pelo agente público, detentor de cargo eletivo e no exercício da legislatura, na forma da jusrisprudência do Superior Tribunal de Justiça devidamente destacada na sentença.

4.
A circunstância judicial “antecedentes criminais”,
a seu turno,
foi acertadamente valorada em desfavor dos Apelantes KLÉBER e EDUARDO, pois há documentação nos autos que demonstra terem os aludidos Réus sido anteriormente condenados, de modo definitivo (trânsito em julgado em 31.07.2018), pela prática do crime tipificado no art. 171, § 3.º, do CP, no âmbito da
1.ª Vara da Justiça Federal, Subseção de Itabuna/BA.

5.
Julgador singular
que
fundamentou o cálculo das reprimendas básicas de forma criteriosa, mediante o emprego de premissas idôneas e com esteio em jurisprudências do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
A
doção do critério aritmético
de 1/7 (um sétimo) para cada circunstância judicial desabonadora a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime,
embora não reflita a posição majoritariamente eleita pela doutrina e jurisprudência,
não representa nenhuma
ilegalidade a ser reparada por esta Corte, porquanto ancorado em parâmetros razoáveis e proporcionais,
tudo à luz do princípio da discricionariedade motivada.

6.
O Recorrente CLÓVIS
insurge-se, ainda, contra a aplicação, em seu desfavor, da agravante inserida no art. 62, inciso I, do CP,
todavia
, restou nítida a coautoria no caso concreto, havendo o Apelante, ao menos, sido o responsável
p
elas determinações de desvio de finalidade, para fins pessoais, dos cheques destinados ao pagamento da empresa prestadora de serviço.

7.
O
Apelante
KLEBER

questionou a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 327, § 2.°, do CP,
mediante argumento, contudo, que
carece
m
de embasamento, enquanto evidente nos autos que o Acusado, ao tempo dos fatos, exercia os cargos de
Presidente da Comissão de Licitações e Diretor de Recursos Humanos da Câmara,
tipicamente, assim, relacionados à função de direção.

8. A
certad
o
reconheci
mento

d
a regra da continuidade delitiva do art. 71 do CP,
considerada a prática de 09 (nove) delitos de peculato – representadas, como visto, pela emissão e desvio de 09 (nove) cheques, entre os meses de janeiro e julho de 2010 –, não havendo, reafirme-se, dúvidas acerca da individualização das condutas criminosas nesse viés.
A fração de aumento a incidir sobre uma das penas, porque iguais, eleita no patamar de 2/3 (dois terços) restou amparada, ademais, na pacífica jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, ante o quantitativo de infrações perpetradas.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO RÉU
CLÓVIS LOIOLA DE FREITAS.
LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR FIRMADA PELA TURMA CRIMINAL NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
N.° 8007521-10.2021.8.05.0000.
DECISÃO COLEGIADA CONFIRMADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ANTE O IMPROVIMENTO DO RHC N.°
152.956/BA.

RECURSO
S
CONHECID
O
S

E
NÃO
PROVID
O
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0011746-79.2012.8.05.0113
, oriunda do Juízo de Direito da
2
.ª Vara Criminal da Comarca de
Itabuna
/BA,
em que figura
m
, como
Apelante
s

CLÓVIS LOIOLA DE FREITAS, KLEBER FERREIRA DA SILVA, ALISSON CERQUEIRA RODRIGUES e EDUARDO FREIRE MENEZES
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
aos Recursos de
Apelação
,
mantendo-se a
s
entença de mérito em
todos os seus
termos,
tudo a teor do voto da Relatora.

Transitado em julgado o presente Acórdão, REMETAM-SE os autos à origem, considerando que o processo encontra-se
suspenso
em relação ao
D
enunciado Rui Barbosa da Silva.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora